Tribunal: TJDFT
Processo: 0038127-81.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038127-81.2013.8.07.0001 RECORRENTE: EMARKI ENGENHARIA S/A RECORRIDA: PATRICIA CORREIA DA VICTORIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. PREJUDICIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADAS. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS CORRIDOS. LEGALIDADE. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FIXADO POR ESTIMATIVA. CONTAGEM A PARTIR DE ATO DAS PARTES. ASSINATURA DE CONTRATO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO. JUROS DE OBRA. LEGALIDADE. JUROS DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA. DEVER DE RESSARCIR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXAS DE CONTRATO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. NULIDADE. ARTIGO 51, INCISO IV, DO CDC. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS. PROVIMENTO NEGADO AO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL AO DA AUTORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Uma vez comprovada qualquer participação de um fornecedor em uma das fases da cadeia produtiva de um bem vendido sob a égide do Direito Consumerista, não há que afastá-lo da relação jurídica por ilegitimidade passiva ad causam. Preliminares rejeitadas. 2. O fortuito interno, fator indesejado, mas inerente e comum à atividade comercial exercida por construtoras não afasta a responsabilidade de indenização. 3. Por toda a complexidade que envolve a construção civil, ficou assentado na jurisprudência que o prazo de 180 dias “corridos” seria legal para o atraso na entrega de imóveis. Assim, os mesmos motivos que comportam a ocorrência de fortuito interno, também justificam a dilação do prazo ad quem para a disponibilização do bem ao consumidor. 4. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, para todos os efeitos, o recebimento das chaves é o momento correto a se considerar como o de efetiva entrega do imóvel (EREsp 489.647/RJ). 5. O termo contratual de entrega das chaves não pode ser fixado por estimativa, como por contagem de período a partir de ato das partes, no caso, a assinatura de contrato junto à instituição financiadora. 6. O dever de indenizar pode surgir até mesmo pela perda de uma chance, na hipótese, de alugar um imóvel para auferir renda ou de deixar de pagar um aluguel do local onde reside. Por se tratar de dano não emergente, não há que se falar em comprovação de efetivo prejuízo nos lucros cessantes. 7. Uma vez que os danos narrados são apenas de ordem material, no máximo, constituindo aborrecimentos comuns do cotidiano, não merece guarida o pleito de condenação por danos morais. 8. O pedido de congelamento do saldo devedor não merece guarida na medida em que a apelante não comprovou qualquer ilegalidade na atualização da dívida. Uma vez que corretamente sinalizada na avença, cumprindo-se o dever de informação ao consumidor, deve-se compreender que sua existência, por si só, não é abusiva, eis que apenas se presta a atualizar monetariamente o valor do contrato com a finalidade de buscar o equilíbrio financeiro. 09. No que concerne ao pedido de repetição dos juros de obra, também conhecidos como “juros no pé” da obra, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a sua legalidade (EREsp 670.117/PB). Contudo, não se pode apenar o consumidor por sua incidência durante o período de atraso na entrega do imóvel. 10. A exigência de comissão de corretagem apenas se mostra correta quando tenha havido intermediação no negócio. Sendo o corretor mero preposto da construtora, não há que se falar em sua cobrança. 11. O mesmo entendimento vale para as taxas de contrato em geral, as quais tentam repassar os ônus inerentes ao trabalho das construtoras aos consumidores, o que configura prática eivada de nulidade, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. 12. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e lhe dado parcial provimento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 421 do Código Civil, porque o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o atraso na entrega de imóveis deveria ser calculado levando-se em consideração os dias úteis; b) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, pois, tendo a parte recorrida sofrido sucumbência substancial, a condenação ao pagamento de custas e honorários deve ser repartida pelas partes, na exata medida da sucumbência sofrida. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 421 do CCB. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já decidiu ser válida a “estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária” (REsp 1727939/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 17/9/2018). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, saliente-se que a fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015